Tribunal: TJSP
Processo: 2252063-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de Pré-Executividade – Extinção da ação sem resolução do mérito em relação à agravante pela sentença – Acórdão que deu provimento em parte à apelação sem referência à recorrente, mas somente às corrés – Extinção do cumprimento de sentença em favor da recorrente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252063-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante RGL
IMÓVEIS, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravada
NATÁLIA CRISTIANE MACÁRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252063-23.2019.8.26.0000 -Voto no 20.123
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2252063-23.2019.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: o 0048523-50.2011.8.26.0554
Comarca: Santo André (5a Vara Cível)
Agravante: RGL- Imóveis, Incorporações e Empreendimentos Ltda.
Agravada: Natália Cristiane Macári
Juíza: Adriana Bertoni Holmo Figueira
Voto n. 20.123
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de Pré-
Executividade – Extinção da ação sem resolução do mérito em
relação à agravante pela sentença – Acórdão que deu
provimento em parte à apelação sem referência à recorrente,
mas somente às corrés – Extinção do cumprimento de sentença
em favor da recorrente – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de cumprimento de sentença, em ação de rescisão de
contrato de compromisso de compra e venda c.c devolução dos valores
pagos e indenização por dano moral, da decisão de fls. 234/235 dos autos
originários, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela
agravante, sob o fundamento de ter a sentença de fls. 28/35 dos autos
principais julgado extinto o processo sem resolução de mérito, com relação
às executadas Paulicoop e RGL, ora agravante, não confirmando o V.
Acórdão expressamente o reconhecimento da ilegitimidade de parte da
agravante/executada RGL (fls. 35/41 dos autos principais), tendo, ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252063-23.2019.8.26.0000 -Voto no 20.123
3
condenado "AS RÉS" na devolução de todos os valores pagos (fls. 40 dos
autos originários).
Sustenta a recorrente ser parte manifestamente
ilegítima para figurar no polo passivo do presente cumprimento de
sentença, pois muito embora tenha a agravada proposto a execução contra
si, é evidente que foi expressamente excluída da lide pela sentença
proferida pelo Juízo de 1a Instância, que não foi reformada neste ponto,
não havendo, de fato, no V. Acórdão proferido pela 4a Câmara do TJSP
qualquer menção à seu nome, no relatório, na fundamentação ou,
tampouco, no dispositivo da decisão colegiada, motivo pelo qual, resta
evidente, que não há se falar em reversão da sentença quanto à decretação
da ilegitimidade de parte por não ter integrado a relação contratual com a
agravada, que, por outro lado, não opôs embargos de declaração a fim de
que fosse suprida eventual omissão, outrossim, não pode a agravada
pretender executá-la com base no Acórdão que, dando provimento apenas
em parte ao seu recurso de apelação, em momento algum, seja no relatório,
na fundamentação ou no dispositivo, menciona o seu nome ou, ainda, os
fundamentos que seriam aplicáveis à reversão da sentença para sua
condenação, de rigor, portanto, sua exclusão do polo passivo da lide.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal
de urgência, para que seja determinada a imediata suspensão dos autos em
tela, bem como de todo e qualquer ato constritivo dele decorrente contra si,
e a reforma da decisão para que seja reconhecida sua ilegitimidade de
parte, com sua exclusão do polo passivo dos autos de execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252063-23.2019.8.26.0000 -Voto no 20.123
4
sentença.

Indeferida a liminar (fls. 42/43), foram apresentadas
contrarrazões, pugnando-se pelo desprovimento do agravo de instrumento
(fls. 47/49).
É o Relatório.
A r. sentença de fls. 28/35 dos autos principais, excluiu
da lide as corrés PAULICOOP e RGL e julgou improcedente a ação em
relação a Cooperativa Habitacional Nova Era. Conforme verifica-se da
apelação interposta pela agravada, juntada às fls. 29/41 deste instrumento,
o recorrente pleiteou a reforma integral da sentença, para que se
reconhecesse a responsabilidade solidária das requeridas em relação ao
cumprimento da obrigação e eventuais perdas e danos em seu benefício
(fls. 40/41).
O V. Acórdão de fls. 37/42 dos autos principais (Rel.
Des. TEIXEIRA LEITE), deu provimento em parte à apelação unicamente
para afastar a condenação por dano moral, reformando a sentença para
"condenar as rés na devolução de todos os valores pagos pela
compradora".
Todavia, melhor apreciando, o Acórdão só faz
referência à Cooperativa Habitacional Nova Era e à Paulicoop, não
havendo qualquer menção à agravante, cuja atuação não foi bem
esclarecida na petição inicial e que, conforme a sentença, não integrou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252063-23.2019.8.26.0000 -Voto no 20.123
5
relação contratual.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento para extinguir-se o cumprimento de sentença em relação à
RGL- Imóveis, Incorporações e Empreendimentos Ltda, acolhendo-se
a exceção de pré-executividade, condenando a agravada em honorários
advocatícios em seu favor fixados em R$ 1.000,00, em conformidade com
o art. 85, § 2o, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica